Tribunal: TJDFT
Processo: 0716018-27.2021.8.07.0009
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
CONSUMIDOR. CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PLANEJADOS. ATRASO E ENTREGA PARCIAL. DANO MORAL CONFIGURADO.
1. Configura dano moral o descumprimento do contrato que produz consequências duradouras no dia a dia, no sossego e na tranquilidade da pessoa.
2. Não pode ser dispensada como mero transtorno a experiência da consumidora que, na condição de cadeirante, é compelida a conviver com o armário parcialmente montado que reduz o seu espaço físico na cozinha e não oferece a utilidade almejada.
3. Se o dano experimentado pela autora é amenizado pela restituição integral do valor pago por parte da administradora do cartão e pela pesada multa (20%) estipulada para o caso de descumprimento, adequada a compensação em R$1.000,00.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.